Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701293-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO ALMEIDA DOS SANTOS, MILENA QUEIROS DE ALMEIDA AGRAVADO: LEANDRO DA SILVA NUVEN D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRO contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe n. 0726825-73.2025.8.07.0007), indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões, o recorrente afirma que apresentou toda a documentação exigida, incluindo declarações de imposto de renda e extratos bancários, comprovando insuficiência financeira. Argumenta que os rendimentos familiares não ultrapassam o limite legal e que a agravante Milena se encontra desempregada, enquanto Marcos arca com despesas essenciais que comprometem sua renda mensal. Alega que os valores movimentados em conta não representam disponibilidade financeira efetiva, pois são destinados ao custeio de gastos básicos como aluguel, alimentação, transporte e serviços essenciais. Acrescenta que o montante economizado ao longo dos anos foi integralmente utilizado na aquisição do imóvel objeto da demanda, agravando sua atual situação financeira. Ressalta que a negativa da gratuidade impede o regular acesso à justiça, sobretudo diante do contexto de dificuldades enfrentadas pelos agravantes, que perderam o imóvel adquirido e ainda suportaram prejuízo com a impossibilidade de retirar bens pessoais. Sustenta que a legislação aplicável permite a concessão do benefício mediante simples declaração de hipossuficiência, tornando desnecessária a comprovação de miserabilidade. Defende que a manutenção da decisão poderá resultar no encerramento prematuro do processo, ante a impossibilidade de pagamento das custas, o que caracteriza risco de dano grave. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento final do recurso para reformar a decisão e assegurar o deferimento da justiça gratuita. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte demandante demonstrar sua condição de hipossuficiência, não apresentou ela a documentação determinada para subsidiar a análise do pedido, limitando-se a juntar cópia de declaração de IRPF, que indica rendimentos de R$ 99.559,83 (noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) – ID 254484192, declaração de próprio punho da agravante de que se encontra desempregada (ID 257404082), além de extratos bancários de uma única conta bancária (ID 257404086), sem qualquer comprovação de que suas movimentações se restrinjam exclusivamente a aquela instituição. Nesse cenário, de fato, a parte autora descumpriu a determinação do Juízo, apresentando apenas parte dos documentos, impedindo, assim, a averiguação de sua situação econômica. Logo, ante a ausência de efetiva comprovação acerca da renda percebida pela parte agravante para que se possa examinar a viabilidade de concessão da gratuidade de justiça, não é possível afirmar que o pagamento das despesas processuais comprometeria o sustento dos recorrentes. Portanto, a situação delineada não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes os pressupostos legais para a concessão da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator